Tribunal: TJPA
Processo: 0800004-27.2021.8.14.0026
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13390 - Dano Moral / Material
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800004-27.2021.8.14.0026

APELANTE: MUNICIPIO DE JACUNDA, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

APELADO: EDERNILSON CRAVO RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VEÍCULO APREENDIDO. FURTO EM PÁTIO SOB CUSTÓDIA MUNICIPAL. AUTOS DE INFRAÇÃO POSTERIORES. AUSÊNCIA DE PROVA FORMAL DE DEVOLUÇÃO DO BEM. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Município de Jacundá contra acórdão que conheceu e negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que ratificou sentença condenatória ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em favor do autor, em razão do furto de motocicleta apreendida e mantida sob guarda do órgão municipal de trânsito. O embargante sustenta omissão no acórdão por ausência de análise específica de autos de infração de trânsito lavrados em data posterior ao alegado furto, os quais, segundo alega, demonstrariam a retomada da posse do veículo pelo proprietário e afastariam o dano material e a responsabilidade civil do Município.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não examinar, de forma individualizada, autos de infração posteriores ao desaparecimento do veículo e a alegada necessidade de abordagem pessoal do condutor para sua lavratura; (ii) estabelecer se tais documentos são suficientes para comprovar a restituição regular da motocicleta ao proprietário e afastar a condenação por danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, e não se prestam à rediscussão da matéria já decidida.

O acórdão embargado aprecia expressamente a alegação de posse posterior da motocicleta e conclui que os autos de infração invocados pelo Município não constituem prova formal e idônea da restituição regular do veículo ao proprietário.

A mera existência de autuações posteriores não supre a ausência de auto de entrega ou de outro documento administrativo apto a demonstrar que o bem apreendido, submetido à custódia estatal, foi efetivamente devolvido ao autor.

Ainda que determinadas infrações possam decorrer de abordagem pessoal do condutor, essa circunstância não comprova, por si só, a devolução formal, segura e contemporânea do veículo pela Administração.

O dever de fundamentação exige o enfrentamento da questão central necessária ao deslinde da controvérsia, mas não impõe ao julgador a adoção da interpretação probatória defendida pela parte nem o exame exaustivo de cada argumento em separado.

A sentença e o acórdão mantêm a conclusão de que o Município não apresentou documento hábil a comprovar a restituição do bem, razão pela qual subsiste o dever de indenizar pelos prejuízos materiais e morais decorrentes do desaparecimento da motocicleta sob guarda administrativa.

Inexistentes omissão, obscuridade, contradição interna ou erro material, os embargos revelam apenas inconformismo da parte com o entendimento adotado, o que inviabiliza seu uso como sucedâneo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Autos de infração de trânsito lavrados após o desaparecimento de veículo apreendido não comprovam, por si sós, a restituição regular do bem ao proprietário. 2. A ausência de auto de entrega ou de documento administrativo equivalente impede o afastamento do dano material decorrente do furto de veículo sob custódia estatal. 3. Não há omissão no acórdão que enfrenta a questão central da controvérsia e rejeita, de forma fundamentada, a conclusão probatória sustentada pela parte. 4. Embargos de declaração não servem para rediscutir matéria já apreciada e decidida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX. CPC, arts. 5º, 6º, 81, 489, § 1º, IV, 1.021, § 4º, 1.022, e 1.026, §§ 2º e 3º.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 7ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 16/03/2026 a 23/03/2026, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração opostos.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800004-27.2021.8.14.0026

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE JACUNDÁ

EMBARGADO:
EDERNILSON CRAVO RIBEIRO

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de Embargos de Declaração (ID 32258108) opostos pelo
MUNICÍPIO DE JACUNDÁ
em face do acórdão (ID 31976655) que conheceu e negou provimento ao agravo interno, para manter a decisão monocrática que ratificou a sentença no sentido de condenar o ente municipal ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em favor de Edernilson Cravo Ribeiro, em razão do furto de motocicleta apreendida e mantida sob guarda do órgão municipal de trânsito.

Irresignado, o
MUNICÍPIO DE JACUNDÁ
opôs os presentes embargos de declaração, alegando a existência de omissão no acórdão devido à ausência de análise de documentos relevantes juntados aos autos, especialmente autos de infração de trânsito nos quais o recorrido figura como condutor abordado em data posterior ao alegado furto da motocicleta. Sustenta que tais infrações, por exigirem abordagem pessoal do condutor, constituiriam prova de que o autor voltou a ter a posse do veículo, circunstância que afastaria a configuração do dano material e, por conseguinte, a responsabilidade civil do Município.

Aduz que, não obstante a relevância das referidas provas e sua aptidão para alterar o resultado do julgamento, o acórdão limitou-se a afirmar que a existência de infrações em nome do autor não afastaria o dever de indenizar, deixando de enfrentar especificamente a natureza das infrações, a necessidade de abordagem pessoal para sua lavratura e a consequência lógica de eventual retomada da posse do bem, o que configuraria violação ao dever de fundamentação previsto no art. 489, §1º, IV, do CPC e no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Defende, ainda, o cabimento dos embargos de declaração para suprimento da omissão apontada, bem como a possibilidade excepcional de atribuição de efeitos infringentes, ao argumento de que a análise da prova documental indicada poderia conduzir à modificação do julgado, com o afastamento do dano material reconhecido.

Requer o conhecimento e provimento dos embargos para sanar a omissão apontada, com a apreciação expressa dos documentos indicados e, consequentemente, a reforma do acórdão, a fim de afastar a responsabilidade do Município.

Ausência de apresentação de contrarrazões, conforme certidão no ID 33229708.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Recebo os embargos de declaração porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando, em regra, à rediscussão da matéria já decidida.

Na hipótese, sustenta o embargante que o acórdão teria sido omisso quanto à análise de autos de infração supostamente lavrados em nome do autor após o desaparecimento do veículo, os quais, segundo sua tese, demonstrariam a retomada da posse do bem e seriam aptos a afastar a condenação por danos materiais.

A insurgência, todavia, não procede.

Isso porque a matéria suscitada foi expressamente apreciada no acórdão embargado, que examinou a alegação de posse posterior da motocicleta e concluiu, de forma clara, que os autos de infração invocados pelo Município não constituem prova formal e idônea da restituição regular do veículo ao proprietário, sobretudo diante da inexistência de auto de entrega ou de qualquer outro documento administrativo apto a demonstrar que o bem, uma vez apreendido e submetido à custódia estatal, tenha sido efetivamente devolvido ao autor.

Nessas circunstâncias, assentou-se que a mera menção a autuações posteriores, desacompanhada de prova segura acerca da devolução formal do veículo, não elide o dever de indenizar nem infirma a conclusão quanto à ocorrência do dano material.

Também não assiste razão ao embargante quando sustenta que o acórdão teria incorrido em omissão por não examinar, de forma individualizada, a natureza das infrações de trânsito mencionadas, a suposta necessidade de abordagem pessoal para sua lavratura e a inferência de que daí decorreria, logicamente, a retomada da posse do veículo pelo autor. Isso porque a tese foi devidamente enfrentada sob a perspectiva juridicamente relevante para a solução da controvérsia, qual seja, a insuficiência dos autos de infração, por si sós, para comprovar a restituição regular da motocicleta ao proprietário e, por conseguinte, para afastar o dano material reconhecido.

Ainda que se admita, em tese, que determinadas autuações possam decorrer de abordagem do condutor, tal circunstância não supre a ausência de prova formal, segura e contemporânea da efetiva devolução do bem apreendido, especialmente mediante auto de entrega ou documento equivalente expedido pela própria Administração, que era quem detinha o dever de guarda e custódia do veículo.

O acórdão, portanto, não deixou de apreciar argumento relevante; apenas rejeitou, de forma fundamentada, a conclusão pretendida pelo embargante. E isso é suficiente para afastar a alegação de ofensa ao art. 489, §1º, IV, do CPC e ao art. 93, IX, da Constituição Federal, pois o dever de fundamentação não exige que o julgador acolha a leitura probatória sustentada pela parte nem que se detenha, exaustivamente, sobre cada desdobramento argumentativo, bastando que enfrente, como efetivamente enfrentou, a questão central necessária ao deslinde da causa. Em verdade, o que se verifica é a tentativa de atribuir aos embargos de declaração indevida função revisional, com o propósito de rediscutir matéria já apreciada e decidida.

A própria sentença, aliás, já havia afastado essa linha defensiva, consignando que a parte ré não apresentou documento hábil a comprovar a restituição do bem ao autor, notadamente auto de entrega ou prova equivalente, razão pela qual permaneceu íntegra a conclusão quanto ao dever de indenizar pelos prejuízos materiais decorrentes do furto do veículo enquanto sob guarda da Administração.

Não há, portanto, omissão, obscuridade, contradição interna ou erro material a ser sanado. O que se verifica é o inconformismo da parte embargante com o entendimento adotado pelo colegiado, circunstância que não autoriza o manejo dos embargos declaratórios como sucedâneo recursal.

Registre-se, ainda, que o acórdão manteve coerência entre a fundamentação e o dispositivo ao reconhecer a responsabilidade objetiva do Município pelo desaparecimento do bem apreendido em pátio sob sua custódia, bem como ao preservar a condenação ao pagamento de danos materiais e morais, diante da falha do serviço e da ausência de prova formal da devolução do veículo ao proprietário.

Assim, ausente qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

Ante o exposto,
conheço e rejeito os embargos de declaração opostos
, mantendo integralmente o acórdão embargado.

Tendo em vista os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É o voto

Belém, 23 de março de 2026.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 31/03/2026